Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSINATURA. CONTRATO ELETRÔNICO. RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. DÍVIDA. COMPROVADA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC
2. Não há obrigatoriedade de instrumentalização do negócio jurídico por meio de contrato escrito para legitimar uma relação jurídica (CC, art. 107).
3. A contratação de forma eletrônica é uma realidade. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”, motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contêm mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade. Precedentes.
4. O contrato apresentado, ainda que não assinado, harmoniza-se com o conteúdo das mensagens de e-mails e a notificação de rescisão contratual, de modo que esses elementos avaliados de forma conjunta são capazes de demonstrar a existência da relação jurídica contratual de prestação de serviço de saúde firmado entre as partes.
5. Demonstrada a relação jurídica e o fato gerador da dívida cobrada na inicial, a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora enseja o acolhimento do pedido de cobrança.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.